Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. TEMA REPETITIVO N. 769. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora de vinte por cento (20%) do faturamento de Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. deferida anteriormente para a satisfação do crédito executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se a alegação de existência de acordo que autoriza o sobrestamento do feito pode ser conhecida; (ii) em saber se a penhora de vinte por cento (20%) do faturamento da pessoa jurídica executada para a satisfação do débito executado é possível e (iii) em analisar a possibilidade de o exequente ser nomeado como administrador-depositário no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte não pode rediscutir as questões decididas no curso do processo em razão da preclusão operada.
4. O julgador pode desconsiderar a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, respeitada a preferência do dinheiro, em regra, e permitir a constrição do faturamento empresarial para a satisfação do crédito de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
5. A tese n. IV do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o percentual estabelecido não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais e a decisão deve reportar-se aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, de modo que proíbe-se aplicação do princípio da menor onerosidade em abstrato pelo julgador.
6. A demonstração de eventual onerosidade excessiva da contrição é ônus do devedor. A insuficiência de elementos probatórios hábeis a desincumbi-lo de seu ônus de comprovar a onerosidade excessiva da constrição determinada autoriza a sua manutenção.
7. O requerimento de nomeação do exequente como administrador-depositário pode ser indeferido quando a medida contrariar os princípios da imparcialidade, da efetividade da execução e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A parte não pode rediscutir as questões decididas no curso do processo em razão da preclusão operada. 2. A demonstração de eventual onerosidade excessiva da contrição é ônus do devedor. A insuficiência de elementos probatórios hábeis a desincumbi-lo de seu ônus de comprovar a onerosidade excessiva da constrição determinada autoriza a sua manutenção. 3. O requerimento de nomeação do exequente como administrador-depositário pode ser indeferido quando a medida contrariar os princípios da imparcialidade, da efetividade da execução e da segurança jurídica”.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 835, 866 e 869.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 769/STJ.